Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747100-64.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 252322854 dos autos originários), que, ao admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entre outras medidas examinadas, indeferiu o pedido de arresto de bens das empresas agravadas. Fundamentou o juízo singular: Quanto ao mais, indefiro o pedido de arresto, que visa atingir os bens das pessoas jurídicas indicadas. Com efeito, o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018), sendo certo que a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência iminente do devedor. Especificamente em se tratando de medida de arresto na fase inaugural de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada obsta, de fato, a pré-penhora dos bens particulares das pessoas a serem atingidas a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito do exequente. Todavia, para que essa medida prévia seja deferida, faz-se necessária prova contundente da dilapidação patrimonial, das fraudes cometidas e da confusão existente entre os patrimônios das pessoas jurídicas, sobretudo diante da excepcionalidade da própria superação episódica do manto protetor do devedor principal. No caso, não está demonstrado, de plano, haver risco ao resultado do processo, tratando-se de questão que não prescinde de maiores esclarecimentos no curso deste incidente, somente viabilizado com a citação das requeridas, em prestígio ao devido processo legal. A fundamentação genérica, pautada na existência de título executivo e na suspeita injustificada de ocultação de patrimônio, a par de servir como indícios que motivam a instauração o incidente, não autoriza a adoção de medidas assecuratórias para redirecionamento dos atos de expropriação ao patrimônio de terceiros antes de serem ouvidos. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que, diante das frustradas tentativa de localização de bens dos devedores, aprofundou as investigações e constatou flagrante situação de abuso da personalidade jurídica, com a formação de grupo econômico de fato, em evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas agravadas. Alega que o modus operandi se resume na transferência das atividades da devedora originária para as demais empresas do grupo, criadas com o intuito de blindar o patrimônio perante os credores. Aponta que “A inativação fiscal da devedora principal (SMART BENS AGROPECUÁRIA), tornando-a INAPTA por omissão de declarações logo após a contratação do crédito, somada à total frustração das tentativas de penhora de ativos financeiros via sisbajud em seu nome e de seu sócio avalista HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, não deixam dúvidas quanto ao esvaziamento patrimonial deliberado”. Observa que o sócio HELISSON ostenta um padrão de vida luxuoso e divulga projetos bilionários, situação incompatível com a inadimplência perante o agravante e o Fisco. Anota que “É intuitivo e razoável concluir que os mesmos artifícios utilizados para esvaziar a devedora original serão imediatamente empregados para dilapidar o patrimônio das empresas Requeridas tão logo estas sejam citadas no incidente”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto e a indisponibilidade dos bens das agravadas listadas ao final do recurso, pelos sistemas SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD, B3 e CVM, até o limite do débito. Ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Cabe frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar a execução ou a futura execução. Para justificar o pedido de arresto cautelar, o exequente-agravante se apega a alegação de que a devedora originária teve suas atividades encerradas, com a transferência dos ativos e receitas direcionados para as demais empresas do grupo, com o intuito de blindar o patrimônio perante os credores. Todavia, em exame às provas dos autos, o juízo originário indeferiu o arresto cautelar sob o fundamento de que “não está demonstrado, de plano, haver risco ao resultado do processo, tratando-se de questão que não prescinde de maiores esclarecimentos no curso deste incidente, somente viabilizado com a citação das requeridas, em prestígio ao devido processo legal”. Deveras, em exame preliminar, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PEDIDO DE ARRESTO ON LINE INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA DE FACHADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pleiteia o arresto on line de valores da pessoa jurídica Proativo Administradora e Corretora de Seguros de Vida EIRELI, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. 1.1. O agravante alega, em suma, fraude na abertura de uma empresa de fachada, bem como que o executado não possui quaisquer valores depositados em sua conta pessoal, mas ostenta padrão de vida luxuoso nas redes sociais e se apresenta como consultor financeiro. 2. A princípio, não se evidencia, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Embora o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instruído com diversos documentos, como o comprovante de situação cadastral e contrato social da empresa, extratos bancários oriundos do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; petição inicial, ata de audiência e sentença do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; fotos (prints) do Instagram do Executado, eles não demonstram a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. Os indícios de que o executado constituiu uma empresa de fachada para simular a existência de um contrato de natureza civil entre duas pessoas jurídicas com o objetivo de esconder o vínculo de emprego, por si só, não faz presunção de fraude a pagamento de credores. 2.3. Deve-se aguardar o andamento do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. 3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: "[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]" (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601600, 07156232820228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27/7/2022, DJe de 16/8/2022. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio. Necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros e de bens via Sisbajud e Renajud. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836219, 07533378520238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJe de 19/4/2024. Grifado.) O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito. Simples alegação de que é “intuitivo e razoável concluir que os mesmos artifícios utilizados para esvaziar a devedora original serão imediatamente empregados para dilapidar o patrimônio das empresas Requeridas tão logo estas sejam citadas no incidente” não constitui prova suficiente desse fato alegado, tratando-se de mero receio, que não autoriza a adoção da medida cautelar requerida liminarmente. Enfim, o arresto de bens das empresas alvo do IDPJ, ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica, constitui medida bastante gravosa, o que justifica o prévio contraditório. Nesse contexto, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão do pedido liminar, em especial, o periculum in mora, pois não há evidências nos autos de que o arresto ficará prejudicado caso seja deferido somente ao final, em eventual provimento deste agravo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator